Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-81.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001741-81.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO LIBERATO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 318.572.211-68 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001741-81.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
João Liberato Rodrigues dos Reis

Parte Recorrida:
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imóvel situado em zona rural, há possibilidade de leitura de consumo na modalidade plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de que tenha ocorrida situações excepcionais com consequências mais gravosas ao consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes as pretensões iniciais, ao argumento de que as faturas contestadas pela reclamante se referem à unidade consumidora localizada em zona rural, de modo que a leitura é plurimensal.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada procedente, pois a fatura do mês de setembro de 2021, com consumo de 1.572 kWh, no valor de R$ 1.530,56 (mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) não corresponderia ao real consumo da unidade consumidora de n. 6/742782-6, de sua titularidade.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação de serviços da ré no que tange à cobrança de fatura acima da média de consumo do consumidor.

Narra a parte recorrente que recebeu fatura com vencimento em 23/10/2021 com consumo acima da sua média mensal, no importe de 1.572 kWh, razão pela qual pleiteia a revisão da aludidas fatura e indenização por danos morais.

A recorrida sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de unidade consumidora classificada como rural e os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta em razão da existência de acúmulo de consumo decorrente de leitura plurimensal.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado pela concessionária recorrida no id. 155066113, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese a alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição.

Destaca-se, ainda, que no aludido documento consta que o consumo contestado nesta demanda pela recorrente foi aferido por meio de leitura faturada, todavia, mostra-se excessivamente superior a outros períodos, como, por exemplo, nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, sem que a recorrida tenha apresentado qualquer justificativa plausível para o referido aumento.

Diante desse contexto, entendo que a sentença impugnada comporta reforma, pois é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré, ao efetuar a cobrança de valor acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/
C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL –
LEITURA

PLURIMENSAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA
LEITURA
POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de imóvel situado em zona rural é possível a
leitura
do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode
se dar de forma arbitrária ou aleatória.

2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1025937-14.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha havido cobrança indevida pela recorrida, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a cobrança de valores, ainda que indevida, não dá ensejo à reparação pretendida, quando não reste comprovada situação excepcional de violação aos atributos da personalidade do consumidor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença para:

a)

Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 1.530,56 (mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), atinente ao consumo do mês setembro de 2021,
determinando
o refaturamento com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à aludida fatura;

b)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023